Tribunal: TJDFT
Processo: 0729201-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729201-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDOMIRO GOMES DA SILVA, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de Curadoria Especial, contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em compelir o ente público a promover o abrigamento do agravante em instituição de longa permanência para idosos. Em suas razões (ID 49176709), o agravante sustenta que: 1) “é pessoa idosa em situação de rua, vulnerável, sem familiares conhecidos, sofre de demência alcoólica, bem como é completamente dependente para as atividades básicas da vida diária, apresentando dificuldades de locomoção e dependência de cadeira de rodas”; 2) “encontra-se na UPA/Paranoá, apesar de já ter tido alta médica, porém não pode sair da unidade sem ter a garantia de vaga em ILPI”; 3) foi requisitada a vaga pela gerência da unidade em 22/04/2023, porém até a presente momento não há vaga disponível ao agravante que permitiria sua desospitalização; 4) a suposta violação do direito de outros em situação de espera de vaga em ILPI não é determinante, uma vez que o princípio da dignidade da pessoa humana se sobressai à isonomia no presente caso concreto e que se encontra em extrema vulnerabilidade. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que disponibilize vaga em Instituição de Longa Permanência para Idosos no Distrito Federal. No mérito, o provimento do recurso e a confirmação dos efeitos da liminar. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 160629946, autos de origem). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil-CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, presentes os pressupostos para concessão da antecipação da tutela recursal. O agravante requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinado ao Distrito Federal que lhe disponibilize vaga imediata em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil – CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A concessão da tutela de urgência está atrelada à presença cumulativa de dois requisitos essenciais: probabilidade do direito e perigo da demora. A Constituição Federal – CF estabelece que “a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida” (art. 230). A moradia, essencial para a garantia da dignidade da pessoa humana, está prevista no art. 6o da CF como um direito social. O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) prevê em seu art. 3o: “Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. § 1o A garantia de prioridade compreende: I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população; (...) priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência;” – grifou-se Especificamente sobre o direito à habitação, dispõe o Estatuto do Idoso: “Art. 37. A pessoa idosa tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. § 1o A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família.” – grifou-se O Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador) também traça disposições, em seu art. 17, sobre a proteção aos idosos: “Toda pessoa tem direito a proteção especial na velhice. Nesse sentido, os Estados-Partes comprometem-se a adotar, de maneira progressiva, as medidas necessárias a fim de por em prática este direito e, especialmente, a: a) proporcionar instalações adequadas, bem como alimentação e assistência médica especializada, às pessoas de idade avançada que não disponham delas e que não estejam em condições de adquiri-las por seus próprios meios; b) executar programas de trabalho específicos, destinados a proporcionar a pessoas idosas a possibilidade de realizar atividades produtivas adequadas às suas capacidades, respeitando sua vocação ou desejos; c) promover a formação de organizações sociais destinadas a melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas.” – grifou-se Portanto, o acolhimento integral em entidade de longa permanência é um dever jurídico-social imposto à sociedade e ao Estado, que deve fomentar políticas públicas com o intuito de viabilizar a concretização do direito fundamental à moradia pelo idoso. O autor/agravante narra que tem 65 anos de idade; é pessoa em situação de rua, vulnerável, sem familiares conhecidos, bem como é completamente dependente para as atividades básicas da vida diária, por apresentar dificuldades de locomoção e dependência de cadeira de rodas. O relatório médico, expedido em 18/05/2023, pelo Dr. Jorge Lucas Madoz, CRM-DF no 28.574, relata que o agravante necessita de auxílio para deambular e mobilização devido fraqueza em MMII, associada a processo de demência alcoólica como componente de abstinência associado (ID 159913316, autos de origem). A situação de vulnerabilidade social do agravante é evidente. Além de ser idoso, os documentos demonstram que se encontra na UPA/Paranoá e, apesar de já ter tido alta médica, não pode sair da unidade sem ter a garantia de vaga em ILPI, o que o expõe risco de contrair possíveis doenças comuns na área hospitalar, já que é idoso e possui saúde debilitada. Ressalta-se que a vaga em ILPI foi requisitada em 22/04/2023 e o agravante estava na 32a posição na lista de espera para o acolhimento institucional. Atualmente o agravante ainda está na 29a posição, o que demonstra o risco do agravante aguardar até que haja vaga disponível. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que proceda à internação do agravante, no prazo de quinze dias, sob pena de multa em caso de descumprimento no valor de R$ 1.000,00 por dia até o limite de R$ 20.000,00. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator